Tribunal: CARF
Processo: 12963.000337/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000337/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.414 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO ATLETICA CALDENSE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 21/07/2008
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RELEVAÇÃO DA MULTA. REQUISITOS
LEGAIS. FALTA CORRIGIDA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha que conheceu do recurso e deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de auto de infração por infringência ao artigo 32, inciso IV e parágrafo
5°, da Lei n.° 8.212/1991, acrescentados pela Lei n.° 9.528/1997 combinado com o artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4°, do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto
3.048/1999, por ter o contribuinte apresentado a GFIP com dados não correspondentes aos fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000337/2008-83
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000337/2008-83

geradores de todas as contribuições previdenciárias visto que não foram informados à época
própria os valores das faturas de prestações de serviços mediante cooperativa de trabalho médico
e odontológico no período de 01/2003 a 11/2007.
Cientificado, o contribuinte apresenta impugnação onde requer a relevação da
multa por ter corrigido a falta.
A DRJ, no acórdão da impugnação, decidiu:
ACORDAM os membros da 6” Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora,(MG) por unanimidade de votos, considerar
procedente a autuação e RELEVAR a multa aplicada no AI DEBCAD N° 37.086.209-0
de 21/07/2008.
O contribuinte foi notificado da decisão através do oficio N°
926/2008/SARAC/EAC/2, fl 200, no qual é informado:
Encaminhamos, em anexo, o Acórdão n° 09-20.913, emitido pela 6” Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora em 25/09/2008,
que julgou o Auto de Infração retro identificado PROCEDENTE E RELEVOU a
penalidade imposta. Todavia, ficará registrada a ocorrência do Auto de Infração
supracitado para fins de configuração de circunstância agravante, caso exista nova
infração à legislação previdenciária.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, onde requer:
ANTE O EXPOSTO, Requer, pois, se dignem V. Exas; Em receber e conhecer do
presente Recurso; julgá-lo procedente, dar-lhe Provimento para Excluir da r. decisão da
Sexta Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora; A Perda da Primariedade da Recorrente. Por faltar fundamentação
legal. E Faltar legislação específica. E considerar-se que; com o relevamento
(absolvição) da multa desapareceu a penalidade. Não há cabimento a perda da
Primariedade, se com o relevamento (absolvição) da multa a infração deixou de existir.
Como poderia ocorrer a perda da primariedade sem haver cometido infração.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
O contribuinte requer a relevação da multa, para que seja mantida a sua condição
de primário, em caso de descumprimento de obrigação acessória, nos termos da legislação
previdenciária, tendo em vista que, caso perca a condição, incorrerá em reincidência no caso de
nova infração, nos termos do artigo 290, V do Regulamento da Previdência Social – RPS:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000337/2008-83

V - incorrido em reincidência.
Pois, na época da autuação, estava vigente o artigo 291 do mesmo regulamento,
que foi revogado pelo Decreto 6727/2009, conforme abaixo:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
Para tal, o contribuinte apresenta impugnação com pedido de relevação da multa,
com a seguinte conclusão:
ANTE O EXPOSTO, Requer, pois, se dignem V. Exas. Em julgar procedente a presente
impugnação; Para que a multa seja relevada, aplicando as circunstâncias atenuantes da
penalidade estabelecida pelo § l° do art.29l do Decreto 3.048/99. A multa será -
relevada (perdoada) se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
impugnação, ainda que não contestada a . infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. Com a extinção do Processo, com
o seu arquivamento.
Da analise da impugnação apresentada, de fls 93-96, verifica-se que o contribuinte
não contestou a procedência ou não do auto de infração, mas tão somente, solicita a relevação da
multa, pois o § l° do art.29l do Decreto 3.048/99, dispensava, inclusive, a contestação da infração
para a análise do pedido de relevação:
A multa será - relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo
de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
No pedido de relevação da multa, só cabe o deferimento ou não pela autoridade
autuante ou por julgamento administrativo, a partir da análise dos documentos apresentados, bem
como, se o contribuinte preenche os demais requisitos para a relevação da multa.
Sendo o recorrente primário, e que não incorreu em circunstância agravante;
formulou pedido no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, comprovou ter corrigido a falta
que deu ensejo à autuação, a multa deve ser relevada.
Portanto, sendo atendido o pedido do recorrente na impugnação, não resta mais
apreciação deste colegiado e a matéria relativa ao cancelamento do auto de infração é estranha a
lide e não deve ser conhecida.
Do exposto voto por NÃO CONHECER do recurso
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.414 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000337/2008-83

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital